Tribunal: TJDFT
Processo: 0004526-29.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CITAÇÃO POR EDITAL. ELEMENTO SUFICIENTE PARA CONSTITUIR EM MORA O DEVEDOR.
1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido (art. 256, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.
2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que esta seja feita no endereço declinado no contrato. Além disso, a notificação realizada via cartório goza de fé pública, cuja presunção juris tantum prevalece até prova em contrário.
3. A citação, ainda que por edital, é suficiente para constituir o devedor em mora, sendo desnecessária sua notificação extrajudicial para alcançar finalidade já ultimada no processo.
4. Apelo não provido.